Tribunal: TJBA
Processo: 0000221-75.2009.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000221-75.2009.8.05.0220 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO/APELADO: RICARDO MACIEL MONTEIRO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RENATO LUIZ RODRIGUES GONCALVES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, IV, “A” E “B”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000221-75.2009.8.05.0220
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
RICARDO MACIEL MONTEIRO DE CARVALHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .